Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-96.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Petição inicial apresentada sem os extratos previdenciários comprobatórios dos descontos reputados indevidos, resultando na improcedência da ação diante da ausência de prova mínima. Com as razões recursais a demandante apresentou os demonstrativos com as respectivas deduções. Irresignação que comporta acolhimento. Contestação

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Petição inicial apresentada sem os extratos previdenciários comprobatórios dos descontos reputados indevidos, resultando na improcedência da ação diante da ausência de prova mínima. Com as razões recursais a demandante apresentou os demonstrativos com as respectivas deduções. Irresignação que comporta acolhimento. Contestação apresentada pela ré que não infirma a narrativa inicial, cingindo-se a impugnar a pretensão à restituição dobrada dos valores descontados e o pleito indenizatório. Extratos acostados pela autora após a sentença que não importam em negativa de vigência da lei, vez que, em face da contestação, tratava-se de matéria incontroversa. Prova documental acrescida que não configura fato novo. Aproveitabilidade da prova literal, notadamente em prol do alcance prático da justiça formal e material. Ausência de contrarazões que amplifica a admissibilidade.

Desconto de prestações de seguro diretamente no benefício previdenciário de titularidade da autora. Relação de consumo configurada. Requerida que não comprovou a contratação do seguro, tampouco a regularidade das deduções. Dever de prestar informações corretas, claras e precisas (arts. 6o, IV, 14, 31 e 54-C, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Não atendimento. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, caput, e §3o do CDC. Débitos declarados inexigíveis.
Relação jurídica e negocial entre as partes inexistente. Conduta ilícita e abusiva da ré. Má-fé evidente. Existência de ações idênticas que contribui para a identificação de um modus operandi verdadeiramente irregular da instituição. Inexigibilidade e inexistência do débito reconhecidas. Restituição de valores. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Repetição em duplicidade. Incidência do art. 42 do CDC que pressupõe o efetivo pagamento indevido. Engano injustificável. Dobra devida. Juros moratórios. Termo inicial. Incidência a partir de cada desconto indevido (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Danos morais. Indenização cabível. Ré que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva e solidária. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00. Sentença reformada. Recurso provido.